Tribunal: STF
Processo: RE 1319624
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEPENDENTE INCAPAZ. ATIVIDADE REMUNERADA EM PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 12.470/2011. CESSAÇÃO OU REDUÇÃO DE BENEFÍCIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. DISSONÂNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXVI e § 3º, e 195, § 5º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Está no voto condutor do acórdão recorrido:
    “A decisão hostilizada, magistralmente fundamentada, não manda retroagir a aplicação do percentual aos benefícios deferidos antes do citado diploma legal. Ao contrário, reconhece que as parcelas devidas a partir de 01/09/2011, inclusive pelos benefícios mais antigos, podem sofrer validamente o desconto de 30% se verificada a hipótese discutida - a lei atinge os fatos ocorridos na sua vigência (recebimento do benefício e da renda do trabalho). 
    A decisão conclui, porém, diferentemente do INSS, que por não poder retroagir e porque não havia disciplina específica para os casos hoje previstos na lei 12.470/2011, não há fundamento para o cancelamento dos benefícios. Os atos jurídicos e seus efeitos devem ser preservados integralmente.
    Não há possibilidade de cessação dos benefícios e muito menos de desconto anteriormente à inovação legislativa, porquanto a legislação na época, quanto ao ponto, era omissa. Sendo mantida a condição de dependente, não havia impedimento legal ao recebimento concomitante do benefício previdenciário (pensão por morte ou auxílio-reclusão) e a renda proveniente do trabalho do incapaz.” 
    A ementa está assim redigida, no que importa:
    “(...) 3. A previsão trazida pela Lei 12.470/2011 - que aplicou o redutor de 30% sobre o valor dos benefícios previdenciários concedidos aos dependentes incapazes que passaram a exercer atividade remunerada -, não autoriza concluir que até então lhes era vedada a cumulação. 4. Não havia impedimento legal ao recebimento concomitante de pensão por morte ou de auxílio-reclusão e renda proveniente do trabalho do dependente incapaz no período anterior à Lei 12.470/2011. 5. Cabe ao INSS corrigir os regulamentos internos e comunicar a nova orientação a todas as agências previdenciárias.”
    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido: 
    “DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NULIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Se, de um lado, é possível haver situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária a interesses. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais”. (ARE 836105 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)
    De mais a mais, o exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, consagrador dos princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: RE 1105838, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07.11.2018, ARE 1212929, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.6.2019, ARE 1123328, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24.4.2018, ARE 906.517, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.8.2015, ARE 1117717, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.4.2018, RE 1070950, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.9.2017, ARE 1025024, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 06.3.2017, entre outros.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora